Tribunal: TJBA
Processo: 0534929-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0534929-91.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: ARTUR SILVA VIANA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento do auxílio-transporte, com base em tese fixada em IRDR. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à ausência de suspensão do feito por pendência de trânsito em julgado do IRDR; à ausência de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme a EC nº 113/2021; ao enriquecimento sem causa diante da gratuidade de transporte público; à falta de detalhamento do critério de cálculo com base no Decreto Estadual nº 6.192/97; e à suposta violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: esclarecer se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros nos termos da EC nº 113/2021; verificar se a gratuidade de transporte público afasta o direito ao auxílio-transporte; analisar a alegação de enriquecimento sem causa; apurar se o acórdão deixou de observar os critérios de cálculo previstos no Decreto nº 6.192/97; e examinar eventual violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como instrumento para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo possível atribuição de efeitos modificativos quando presentes os pressupostos legais. Verifica-se omissão no julgado quanto ao critério de atualização monetária e juros de mora aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação da taxa SELIC, de forma acumulada, a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. As parcelas anteriores a essa data devem observar a correção pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme decidido no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. A alegação de que a fruição de transporte gratuito afastaria o direito ao auxílio-transporte não prospera, pois a gratificação possui fundamento legal distinto e caráter indenizatório, conforme entendimento consolidado no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000. Não há enriquecimento sem causa quando o pagamento do auxílio decorre de obrigação legal reconhecida judicialmente, inexistindo duplicidade de benefícios. O critério de cálculo do auxílio-transporte encontra-se adequadamente delineado no acórdão, com remissão expressa ao Decreto Estadual nº 6.192/97 e à necessidade de individualização dos valores em fase de liquidação. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de equiparação entre servidores, mas de aplicação analógica justificada pela mora regulamentar do Executivo, com observância da tese firmada no IRDR. O acórdão enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão quanto a argumentos não acolhidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021), aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, de forma acumulada, como índice de correção monetária e de juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública. A gratuidade de transporte público eventualmente usufruída por policiais militares não afasta o direito ao recebimento do auxílio-transporte, que possui natureza indenizatória prevista em norma legal. O pagamento do auxílio-transporte com base em tese fixada em IRDR não configura enriquecimento sem causa, sendo devida a aplicação dos critérios previstos no Decreto Estadual nº 6.192/97, com individualização dos valores em fase de liquidação. Não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF o reconhecimento do direito ao auxílio-transporte com base na mora do Poder Executivo em regulamentar a matéria, com aplicação analógica de norma existente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 884; Decreto Estadual nº 6.192/1997; CF/1988, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Relª Desª Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0534929-91.2017.8.05.0001.1, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ARTUR SILVA VIANA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos opostos, com efeitos modificativos parciais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.